Tribunal: TJDFT
Processo: 0735904-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇA DE INDEXADOR MONETÁRIO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. LITIGIOSIDADE CONFIGURADA. ORIENTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA.
1. De acordo com o disposto no artigo 85, §1o, do CPC, “são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente."
2. Embora a redação do dispositivo não faça menção à fixação de honorários sucumbenciais na fase de liquidação de sentença, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite excepcionalmente a fixação da remuneração ao patrono da parte requerente, quando constatado que o requerido provocou litigiosidade sobre questões que excedem a simples apuração do valor devido, impondo trabalho adicional ao advogado das partes.
3. No caso vertente, verifica-se que o banco agravado provocou intensa litigiosidade na fase de liquidação de sentença, que não se limitou à simples apuração do débito derivado da sentença coletiva proferida pelo Juízo da 3a Vara Federal de Brasília na Ação Civil Pública no 94.008514-1.
3.1. Apesar de se manter inerte quando intimado para apresentar impugnação ao pedido de liquidação de sentença, a instituição financeira demonstrou resistência excepcional à liquidação individual da sentença coletiva, as suas alegações restaram rejeitadas, provocaram desnecessária contenciosidade nos autos, exigindo árdua atuação dos advogados do agravante até a resolução final da liquidação para apurar ao final o valor devido, de modo que devem ser fixados honorários sucumbenciais para assegurar a remuneração pelo trabalho adicional desenvolvido pelos causídicos.
4. Agravo de instrumento provido.